Tribunal: STF
Processo: HC 101644
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-25
Data de publicação: 2010-05-25

Ementa:
EMENTA
 
Agravo regimental em habeas corpus impetrado contra 
   decisão do Superior Tribunal de Justiça que assentou a 
   prejudicialidade do writ. Prisão preventiva. Requisitos 
   autorizadores. Superveniência de sentença condenatória. Novo título 
   da custódia. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de 
   instância. Precedentes. Regimental desprovido.
1. Reitera o 
   agravante no presente regimental a pretensão do impetrante de se 
   analisar, per saltum, neste writ, os fundamentos da preventiva 
   mantida na sentença de pronúncia, os quais não teriam sido 
   apreciados pela instância antecedente, em razão de ter sido ela 
   superveniente à impetração no Superior Tribunal de Justiça.
2. Com 
   efeito, essa análise, neste ensejo, configuraria verdadeira 
   supressão de instância, o que não é admitido. Precedentes.
3. 
   Agravo regimental desprovido.